Tribunal: TJSP
Processo: 1029738-83.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029738-83.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUCIANO
CESAR FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMINIO PARQUE
FRANCA GARDEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029738-83.2018.8.26.0196 -Voto no 21902 - Franca
2
Apelação Cível no 1029738-83.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Luciano Cesar Freitas (Justiça Gratuita)
Apelado: Condomínio Parque Franca Garden
Juiz: Humberto Rocha
VOTO 21.902
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Improcedência - Insurgência sob
alegação de ilegitimidade passiva, nulidade de citação, excesso
de execução - Julgamento anterior de Pedido de Efeito
Suspensivo à apelação cível pela 29a Câmara de Direito Privado -
Competência por prevenção - Recurso não conhecido - Remessa
determinada.
Trata-se de embargos à execução opostos por LUCIANO
CÉSAR FREITAS em face de CONDOMÍNIO PARQUE FRANCA
GARDEN julgados improcedentes, determinando-se o prosseguimento
da execução. Ante a sucumbência, arcará o embargante com a
sucumbência, fixados honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
8o do CPC, em R$ 1.000,00, em favor do patrono da parte embargada.
Inconformado, apela o embargante pleiteando, em síntese,
seja julgada extinta a demanda, sem julgamento do mérito, ante a
ilegitimidade passiva do apelante. E, caso outro entendimento, que seja
reconhecida a nulidade da citação do apelante, declarando-se nulos os
atos praticados após a citação ficta, bem como seja reconhecida a
tempestividade dos embargos executórios e do depósito para
pagamento da dívida, nos termos do art. 829 e 914 e seguintes do CPC.
Sustenta o apelante que a execução se funda em dívida
condominial relativo ao período de 12/2012 a 04/2013 do apartamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029738-83.2018.8.26.0196 -Voto no 21902 - Franca
3
de propriedade do apelante.
Todavia, afirma ter recebido as chaves da construtora MRV e
se imitiu na posse do apartamento apenas em 18.5.2013, ou seja, a
dívida condominial executada refere-se a período em que o apelante
sequer tinha a posse do apartamento.
Entende o apelante que até a sua efetiva posse pelo apelante,
as despesas relativas às taxas condominiais devem ser suportadas pela
construtora MRV.
Alega que não teve oportunidade de se defender ou de pagar o
valor do débito antes da penhora realizada. E, na hipótese, afirma que o
apelado não esgotou as tentativas de localização do apelante, pelo
contrário, após uma única tentativa o apelado requereu a citação por
edital, sendo deferida.
Acrescenta ainda, que há manifesto excesso de penhora.
Vieram contrarrazões.
Há notícia de interposição de Pedido de Efeito Suspensivo à
Apelação.
É o relatório.
Narra a inicial que em 5.9.2010, o embargante assinou
contrato de promessa de compra e venda com a vendedora MRV
Engenharia e Participações S/A referente ao apartamento 304, bloco 15,
localizado no Condomínio Franca Garden, nesta cidade de Franca, SP,
objeto da matrícula 97.060 do 1o CRI local e em 18 de maio de 2013,
entrou na posse do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029738-83.2018.8.26.0196 -Voto no 21902 - Franca
4
Pretende o embargante a nulidade de citação; b) ilegitimidade
passiva, já que as cobranças não são de sua responsabilidade e sim da
vendedora MRV Engenharia e Participações S/A; e, c) o bem está
alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, o que impede a
realização de leilão do imóvel.
O
embargado
apresentou
impugnação
alegando,
preliminarmente, a indevida concessão dos benefícios da justiça
gratuita. No mérito, refutou as demais teses do embargante.
Os embargos foram julgados improcedentes.
O recurso não comporta conhecimento.
Há notícia de que houve interposição de pedido de efeito
suspensivo
à
apelação
(fls.
317/319),
distribuído
sob
o
no
2152875-57.2019.8.26.0000, perante a 29a Câmara de Direito Privado,
sob a relatoria do Desembargador Fabio Tabosa.
Assim, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste
Tribunal, a competência para apreciação e julgamento desta apelação
cível é daquela Colenda Câmara, motivo pelo qual deve o feito ser
remetido, com as nossas homenagens.
Posto isso, não conhece do recurso, determinando-se a
remessa do feito para a 29a Câmara de Direito Privado, em razão da
prevenção.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator